Tribunal: STF
Processo: RE 1284671
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso inominado da parte autora para a concessão de aposentadoria por idade híbrida a ser contada da data de entrada do requerimento administrativo (DER), ocorrida em 1º.9.2017 (eDOC 15).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 2º; 195, § 5º; e 201 da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 23, p. 6)
    “o acórdão recorrido, ao decidir por estender o referido benefício também aos trabalhadores urbanos, com fundamento na isonomia e na equivalência entre urbanos e rurais, e a despeito de contribuições vertidas ao sistema, acabou por violar o princípio da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º, da CF/88).
    (…)
    Nesse sentido, não se pode esquecer, que a extensão de benefícios fora das hipóteses legais, como no caso dos autos, por consequência sem prévia fonte de custeio, põe severamente em risco o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, acarretando violação ao artigo 201 da Constituição.” 
    Aduz, ao fim, que (eDOC 26, p. 8-9):
    “no caso dos autos, o Poder Judiciário admitiu a concessão da aposentadoria por idade híbrida aos trabalhadores urbanos. Ocorre que, ao se voltar os olhos para a legislação previdenciária, em especial para a Lei 8213/91, conclui-se que a instituição do benefício de aposentadoria por idade híbrida foi implementada tendo por público-alvo os trabalhadores rurais, conforme se observa da univocidade do artigo 48, § 3º, da Lei nº 8.213/91, ou seja, aqueles trabalhadores rurais atuais (e não do passado) que tenham exercido algum labor urbano no decorrer da vida.”
    A Presidência das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário (eDOC 27).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o voto condutor do acórdão recorrido, em juízo de retratação, assim asseverou (eDOC 15, p. 1-3): 
    “Interposto Pedido de Uniformização Nacional pela parte autora, vieram os autos, por ordem da Presidência das TRs do Rio Grande do Sul (58-DESPADEC1), para eventual adequação do julgado ao entendimento sedimentado pelo E. STJ, ao apreciar, sob o rito dos recursos repetitivos, o Tema n.º 1007. 
    Tendo em vista a determinação de adequação do julgado, passo a proferir voto, em Juízo de retratação, relativamente à matéria. 
    De início, cumpre esclarecer que a demandante pretende, na presente demanda, a concessão da aposentadoria por idade híbrida. 
    Na sentença houve julgamento de parcial procedência para fins de reconhecer e computar em favor da parte autora o período de 17/07/1964 a 14/01/1975, exceto para fins de carência, tendo em vista a ausência de contribuições, como laborado na agricultura, em regime de economia familiar. 
    Houve interposição de recurso inominado pela parte autora, ao qual esta Turma Recursal negou provimento. 
    No entanto, considerando a tese firmada pelo E. STJ ao apreciar o Tema n.º 1007, no sentido de que " O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo" , passo à adequação do entendimento deste colegiado quanto à possibilidade de concessão da aposentadoria por idade mista, prevista no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/91: 
    - Da aposentadoria por idade híbrida. Possibilidade de utilização do tempo de labor rural remoto para fins de carência.
    Pois bem, na presente ação discute-se a possibilidade de concessão do benefício de aposentadoria por idade dita híbrida ou mista, com o cômputo de períodos de atividades rurais e urbanas desenvolvidas intercaladamente pelo segurado ao longo de sua vida laboral, prevista no §3º, do art. 48, da Lei n.º 8.213/91. 
    Remanesce a controvérsia acerca da possibilidade de utilização, para fins de carência, de período de atividade rural remoto e descontínuo. 
    Posto isso, observo quanto ao pedido de aposentadoria por idade híbrida que a matéria foi objeto de apreciação pela Turma Nacional de Uniformização, que, ao julgar o PEDILEF 0001508-05.2009.403.6318 (Tema 168), em 26/10/2018, fixou a seguinte tese: Para a concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, não é possível somar ao período de carência, urbano ou rural, o tempo de serviço prestado remotamente na qualidade de trabalhador rural sem contribuição. Para fins dessa tese, entende-se por tempo remoto aquele que não se enquadra na descontinuidade admitida pela legislação, para fins de aposentadoria rural por idade, a ser avaliada no caso concreto. Esse colegiado vinha adotando tal posicionamento nos seus julgamentos. 
    Todavia, na sessão eletrônica iniciada em 06/03/2019 e finalizada em 12/03/2019 (acórdão publicado no DJe de 22/03/2019), a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se nos Recursos Especiais n.ºs 1.674.221/SP e 1.788.404/PR, afetando o Tema 1.007 e submetendo a seguinte questão a julgamento:
      Possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto, exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. 
    Na sessão de julgamento realizada em 14/08/2019, cujo acórdão foi publicado em 04/09/2019, a Corte Superior apreciou a questão, firmando a tese que O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. 
    É com base nestas últimas premissas que se altera o posicionamento desta Turma, observando-se, inclusive, o caráter vinculante do aludido julgamento do Superior Tribunal de Justiça. 
    No caso dos autos, portanto, ainda que o tempo de serviço rural reconhecido na presente ação seja remoto, pois corresponde ao período de 17/07/1964 a 14/01/1975, em face da orientação acima exposta, é possível que seja considerado e computado para fins de carência. 
    - Do direito à percepção da aposentadoria híbrida ou mista.
    A parte autora, somando o tempo rural e urbano reconhecido na via administrativa (evento 1 -CTEMPSERV6), bem como contando com todo o lapso rural para fins de carência, passa a preencher mais de 180 meses a esse título. Além disso, possui a idade mínima necessária, pois se trata de segurada mulher que implementou os 60 anos de idade antes da DER. 
    Portanto, restam preenchidos os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por idade híbrida, desde a data da DER, em 01/09/2017. 
    - Da decisão.
    O voto é por, em juízo de adequação, dar provimento ao recurso da parte autora, para lhe conceder a aposentadoria por idade híbrida, desde a data da DER, formulada em 01/09/2017, consoante o acima exposto.” (grifos no original)
    Na espécie, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem decidiu conforme orientação jurisprudencial do STJ na qual apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 8.213/1991). 
    Desse modo, o entendimento a respeito dos critérios de concessão do benefício de aposentadoria do trabalhador rural revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Além disso, há a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.079.183-AgR, Ministra Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12.4.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria de trabalhador rural. Requisitos para concessão do benefício não demonstrados na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 674.431-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.6.2013).
    Ademais, constata-se que, quando do julgamento do ARE 821.296- RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2014 (Tema 766 da sistemática da repercussão geral), esta Corte fixou a ausência de repercussão geral da verificação dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário, visto demandar esta controvérsia a análise de normas infraconstitucionais, bem como de fatos e provas. O acórdão restou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.”
    Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente